Tribunal: STF
Processo: Pet 15875
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão proferida pelo Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no âmbito do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, que declinou da competência de notícia-crime ajuizada por Jesus Gomes de Vasconcelos em face do Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e RENAN CALHEIROS (PETIÇÃO CÍVEL nº 0600097-34.2026.6.00.0000).
O noticiante argumenta que “anunciou sua pré-canditatura para Presidente da República, encaminhando também o plano de governo para ser votado na Convenção Partidária em julho, e foi informado pela presidência do partido que quem define os candidatos oriundos de Alagoas é o Senador Renan Calheiros, o que caracterizaria crime de abuso de autoridade exercido pelo Senador”, requerendo, assim, “seja encaminhado o processo à Policia Federal com requisição para instauração de inquérito policial (Código Eleitoral, art. 356, § 1°), enquadrando o Senador Renan Calheiros na Lei 13.869/2019 por abuso de autoridade” (eDoc. 1).
Os autos foram a mim distribuídos no dia 10/4/2026 (eDoc. 10).

É o relatório. DECIDO.

A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
Na presente hipótese, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que este teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).
A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:

Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ônus do cidadão, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal seja ela policial ou seja, no caso judicial sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, Relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, Relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, Relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui Relator).

Dessa maneira, verifico a ausência de justa causa para a instauração do presente procedimento (Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011).
Diante do exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.
Intime-se com cópia da decisão os representantes e o representado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente